Tribunal: STF
Processo: HC 233233
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdãos do Superior Tribunal de Justiça nos habeas corpus nº 708.568 e nº 778.495. No Habeas corpus nº 708.568, restou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO MANEJADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO DESEMBARGADOR RELATOR. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INCOGNOS CIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO EM RAZÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE.”



    No que tange ao Habeas corpus nº 778.495, transcrevo a respectiva ementa, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MÉRITO NÃO APRECIADO PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROVAS NOVAS. ALEGADA OMISSÃO QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS, OS QUAIS NÃO FORAM OPOSTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação criminal, pois não é via adequada para reabrir discussão de temas e alegações já examinadas. 



    2. No caso, agiu corretamente o Tribunal estadual ao não conhecer do pedido revisional, porquanto indicou, fundamentadamente, que a Defesa pleiteia a rediscussão do conjunto fático-probatório dos autos, sem indicar a presença de prova nova capaz de justificar o conhecimento do mérito da ação. Assim, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça determinar o conhecimento da revisão pela Corte pretérita ou analisar o mérito da insurgência de ofício, porquanto até mesmo matéria de ordem pública pressupõe seu prévio exame, na origem, para que possa ser analisada por esta Corte (AgRg no HC n. 721.270/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022; AgRg no HC n. 680.616/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF/1ª Região –, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021, e AgRg no RHC n. 163.808/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 12/05/2022). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo ainda sido decretada a perda de seu cargo (agente penitenciário), função pública e mandato eletivo (vereador), nos termos do art. 92 do Código Penal, em razão da prática do crime tipificado no art. 217-A, § 1º, do Código Penal.



    Em sede recursal, a sentença foi mantida. 



    Ajuizada revisão criminal, a defesa não logrou êxito.



    Irresignada, a defesa impetrou dois habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, os quais foram julgados nos termos das ementas supratranscritas. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual consubstanciada em alegada violação do princípio do contraditório .



    Afirma que “a própria sentença é contrária à evidencia dos autos, basta uma litura simples, sem demandar a análise do conjunto probatório”, entende que “a autoridade coatora, sequer analisou os argumentos apresentados pelo impetrante, eis que indeferiu liminarmente, não fundamentando se havia ou não as ilegalidades apresentadas por este nobre defensor”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer se digne esse R. Superior Tribunal de Justiça conhecer e conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, a fim de que seja determinado que a autoridade coatora aprecie as alegações feita por este impetrante, na revisão criminal n 0001154-87.2022.8.26.0000, por violação aos princípios constitucionais, em especial do contraditório e da ampla defesa. Requer ainda, que seja concedida a ordem a fim de que seja concedido o prazo de 5 minutos para sustentação oral no presente agravo, por analogia a resolução dessa Egrégia Corte. 



    Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida. 



    Requer, por fim, que sejam requisitadas as informações de praxe à autoridade ora apontada como coatora, caso entendam necessário, destacando que seguem cópias reprográficas de todas as considerações efetuadas na presente peça e no Habeas Corpus impetrado perante a autoridade coatora” (sic). 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a seguir a fundamentação das decisões do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa.



    Sobre o Habeas Corpus nº 708.568, in verbis:



    “[...] O presente writ foi manejado contra decisão singular do Relator no Tribunal de origem (fls. 386-389), sem a interposição de agravo regimental com a finalidade de obter manifestação do Órgão Colegiado. Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, impõe-se reconhecer a incognoscibilidade da presente ação mandamental.



    Cuida-se de entendimento firmado pelas Primeira e Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal: [...]



    Ad argumentandum, na hipótese não é cabível a concessão de habeas corpus ex officio. Conforme relatei, o Desembargador relator na decisão monocrática ora impugnada, negou seguimento à Revisão Criminal n. 2065835-66.2021.8.26.0000 em razão da reiteração do pedido revisional, pois "os pleitos deduzidos na inicial foram objeto de análise ao longo do curso da persecução penal e, também, quando do julgamento do anterior pedido revisional, oportunidades em que foram apreciadas as provas e afastadas as teses defensivas apresentadas" (fl. 389). 



    Assim, vê-se que as teses ora suscitadas de absolvição do Paciente ou de aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância nem sequer foram apreciadas no ato impugnado, de modo que não podem ser conhecidas originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.”



    Acerca do Habeas Corpus nº 778.495, in litteris:



    “[...]



    Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a Revisão Criminal não é via transversa para reabrir discussão de temas e alegações já examinadas no acórdão condenatório" (AgRg no AREsp n. 2.305.737/BA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023), pois "não se presta a revisão criminal como sucedâneo de uma segunda apelação criminal" (AgRg no HC n. 751.779/MG, relator Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 18/04/2023, DJe 24/04/2023). 



    No caso, o Tribunal de origem apontou corretamente a impossibilidade de conhecimento do pedido revisional, tendo em vista que os pleitos deduzidos foram objeto de ampla análise durante a persecução penal, não tendo sido juntada qualquer prova nova que justifique a revisão da condenação.



    Com efeito, a Defesa requer a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, sem contudo, reitere-se, indicar a existência de prova nova capaz de ensejar a análise do mérito da revisão criminal. [...]



    Registre-se, ainda, que nem sequer houve a oposição de embargos declaratórios. Assim, incide, na hipótese, o entendimento desta Corte no sentido de que "eventual omissão da Corte local que levasse à compreensão da defesa quanto à ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal deveria ser atacada inicialmente por meio de embargos de declaração na origem, o que não ocorreu, não sendo o recurso ordinário em habeas corpus a via adequada para buscar tal desiderato" (EDcl no AgRg no RHC n. 134.204/BA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022; sem grifos no original). [...]



    E, assim, "[d]iante da não apreciação pelo Tribunal de origem dos temas alegados neste mandamus [...], bem como em razão da não oposição de embargos de declaração contra o acórdão na origem, torna-se inviável a apreciação dos pleitos diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 552.881/AC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020; sem grifos no original). 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos.”



     



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que as fundamentações dos acórdãos do Tribunal a quo residem na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente